Tribunal: TJBA
Processo: 8003211-40.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003211-40.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO CARVALHO TELES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALBETIZA CARVALHO FERREIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (CREDCESTA). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE ALEGA NÃO TER SIDO DEVIDAMENTE INFORMAD
O
DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A VEROSSIMILHANÇA DA AFIRMAÇÃO
. SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA UTILIZADO EM COMPRAS PEL
O
APELANTE. OPERAÇÃO QUE SE ASSEMELHA AO CRÉDITO CONSIGNADO TRADICIONAL E DIFICULTA O ENTENDIMENTO DO CONSUMIDOR MÉDIO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EVENTUAL CRÉDITO AUTORAL QUE DEVE SER DEVOLVIDO NA FORMA SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS/DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30 DE MARÇO DE 2021. DEVOLUÇÃO DOBRADA PARA CRÉDITOS ULTERIORES. ENTENDIMENTO MODULADO FIXADO PELO STJ NO
EARE/SP 676.608.
DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A celeuma instaurada nos autos diz com eventual quebra do dever de informação, visto que a parte autora sustenta haver
buscado a contratação de um empréstimo consignado
e
não de um cartão de crédito consignado
, produto efetivamente entregue pelo acionado. A natureza da demanda impõe que a análise se realize sob os preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, ante a identificação satisfatória do Fornecedor, do produto/serviço negociado e do seu destinatário final.

II – O
acesso
à informação é direito básico do consumidor, garantido no artigo 6º, III do CDC e resulta do reconhecimento
de que o fornecedor é o detentor do conhecimento técnico dos produtos/serviços que disponibiliza de forma onerosa.
O mencionado dever decorre do princípio da boa-fé objetiva e se encontra explanado no artigo 4º da Norma Consumerista, que elege
como Princípio a vulnerabilidade do consumidor ante o mercado de consumo (artigo 4º, I)
.

III – Dos autos se percebe a verossimilhança da afirmação de que o autor não sabia estar contratando um cartão de crédito,
tanto que desde a contratação nunca o utilizou para compras, mesmo na forma virtual.

IV – Para o consumidor médio o empréstimo consignado disponibilizado diretamente em conta bancária ou oferecido para saque bancário não apresenta diferença significante,
em ambos ele busca a financeira para obtenção de determinado valor que será descontado mensalmente dos seus vencimentos em folha de pagamento ou benefício previdenciário, como se percebe nos autos
.

V – Na prática, porém, resta
caracterizada a abusividade relatada pelo apelante,
na medida em que o recorrido desconta regularmente do seu contracheque valores abaixo do efetivamente devido
,
o que o enquadra automaticamente no crédito rotativo
, sem que tenha feito essa opção de forma consciente e ativa. A prática impõe desvantagem exagerada ao Demandante e, por não se identificar no contrato diferenciação clara e facilmente perceptível, caracteriza o vício de consentimento, cuja consequência é o reconhecimento e declaração de nulidade das condições abusivas, conforme disposição expressa do CDC.

VI –
A comprovação da abusividade se extrai também do fato de que a inclusão automática de encargos rotativos à dívida
a protrai no tempo, mantendo persistente o saldo devedor,
apesar dos descontos mensais realizados em folha de pagamento dos vencimentos do Apelante.

VII
–
O feito reclama liquidação da sentença para aferição de eventual saldo devedor, a ser restituído de acordo com a
modulação encetada pelo STJ
no julgamento do
EAREsp nº 676.608/RS, o que
torna devida a restituição simples para os descontos/pagamentos indevidos realizados até 30 de março de 2021
. Em relação a pagamentos/descontos efetivados a partir de 31 de março de 2021,
a restituição deve ocorrer na forma dobrada
, consoante artigo 42, Parágrafo único do CDC, visto que dispensada a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

VIII –
Em relação ao pedido indenizatório, na esteira do entendimento prevalente desta Turma Julgadora (reproduzido no voto condutor), tenho que
a conduta que viola o dever de informação e impõe à parte dívida impagável subtraída mensalmente da folha de pagamento dos seus vencimentos
, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável, ante a quebra do princípio da boa-fé.

IX – No caso concreto, ainda na linha dos referidos precedentes, ausente restrição creditícia ou outra repercussão da lesão extrapatrimonial, resta consignado como adequada a fixação de R$5.000,00 (cinco mil reais) como montante indenizatório.

X – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8003211-40.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
MAURÍCIO CARVALHO TELES
e como apelado
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA